Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-18.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Titulo executivo extrajudicial – Cédula de crédito rural – Alegado excesso de execução – Comissão de permanência – Legalidade – Não demonstração de cobrança em desacordo com as Súmulas 294 e 472 do STJ – Taxa de juros que não se afigura abusiva - Seguros penhora, agrícola – Previsão em contrato da possiblidade de serem contratados – Não demonstração de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Titulo executivo extrajudicial – Cédula de crédito rural – Alegado excesso de execução – Comissão de permanência – Legalidade – Não demonstração de cobrança em desacordo com as Súmulas 294 e 472 do STJ – Taxa de juros que não se afigura abusiva - Seguros penhora, agrícola – Previsão em contrato da possiblidade de serem contratados – Não demonstração de contratação e cobertura expressa - Alongamento da dívida - Direito do devedor e não faculdade do credor – Alongamento da dívida determinado com recálculo dos valores excluindo-se os seguros - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001661-18.2019.8.26.0103, da Comarca
de Caconde, em que é apelante MARIA CRISTINA GOULART
PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001661-18.2019.8.26.0103 - Caconde Voto no 42210
E/IF/D/O/V/S
VOTO No: 41210
APEL.No:1001631-18.2019.8.26.0103
COMARCA: CACONDE VARA ÚNICA
APTE. :. MARIA CRISTINA GOULART PRADO
APDO: BANCO DO BRASIL S;A
APELAÇÃO Embargos à execução Titulo executivo extrajudicial
Cédula de crédito rural Alegado excesso de execução Comissão de
permanência Legalidade – Não demonstração de cobrança em desacordo
com as Súmulas 294 e 472 do STJ Taxa de juros que não se afigura
abusiva - Seguros penhora, agrícola Previsão em contrato da possiblidade
de serem contratados Não demonstração de contratação e cobertura
expressa - Alongamento da dívida - Direito do devedor e não faculdade
do credor Alongamento da dívida determinado com recálculo dos valores
excluindo-se os seguros - Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.144/145, proferida pelo MM.
Juiz de Direito JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO, cujo relatório
fica
adotado,
que
julgou
improcedentes
embargos à
execução opostos pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que há
excesso de execução em razão da cobrança da comissão de
permanência a taxa acima da contratada. Aponta ainda
haver excesso na operação de segurosL, que não foram
contratados. Assevera que em direito ao alongamento da
dívida, cujo protocolo do pedido instruiu a inicial dos
Embargos, e não houve oposição do embargado. Depois de
suscitar
prequestionamento,
pede
acolhimento
do
recurso(fls. 153/168).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.173/193), anotada a justiça gratuita(fls. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001661-18.2019.8.26.0103 - Caconde Voto no 42210
E/IF/D/O/V/S
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do
Ilustre Sentenciante, merece parcial provimento.
Com
efeito,
cuida-se
de
embargos
à
execução de cédula de crédito rural, digitalizada a fls.
52/69, em que alega a embargante excesso de execução em
razão de cláusulas abusivas.
No tocante à cobrança da comissão de
permanência, registre-se que estando ela devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável
em caso de inadimplemento do contrato por parte do
devedor.
A
questão
já
se
acha
devidamente
pacificada. Confira-se nesse sentido, as redações das
súmulas 294 e 472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior
aos índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual
natureza.
Da análise da cédula de crédito firmada
entre as partes, verifica-se que há previsão de cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001661-18.2019.8.26.0103 - Caconde Voto no 42210
E/IF/D/O/V/S
porém não demonstrado a cumulação com outros encargos de
igual natureza.
Também não se vislumbra ilegalidades na
taxa de juros pactuada, valendo destacar que o Dec.-lei
167/67 não cuidou de qualquer forma da cobrança de juros
remuneratórios para o período de inadimplemento, o que
leva à conclusão de que a taxa de juros pactuada, embora
superior a chamada taxa de juros legais de 12% ao ano,
não constitui abusividade, incidindo no caso a orientação
consolidada na Súmula 382 do STJ.
Quanto aos seguros, observa-se da cédula
que existe uma previsão e possibilidade de serem
contratados(fls. 57/58), mas não há previsão expressa
para a cobrança.
Tanto é verdade que na contestação sequer
é abordada a questão referente ao seguro.
O direito ao alongamento das dívidas
rurais não depende de mera liberalidade das instituições
financeiras, pois, constitui direito subjetivo dos agricultores conforme orientação jurisprudencial
consolidada na Súmula 298 do STJ (ALONGAMENTO DE DÍVIDA
ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL NÃO CONSTITUI FACULDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, MAS, DIREITO DO DEVEDOR NOS TERMOS DA LEI).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar o alongamento da dívida
recalculando-se o valor, excluindo-se os seguros nos
termos de regência.
Havendo sucumbência recíproca as custas
serão pagas proporcionalmente, fixada a verba honorária
em 10% do valor da causa para cada um dos advogados.
IRINEU FAVA
RELATOR